Tribunal: TJDFT
Processo: 0709417-40.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709417-40.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLAYTON ARLIS OLIVEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de busca e apreensão proposta em desfavor de CLAYTON ARLIS OLIVEIRA DOS SANTOS, extinguiu o processo sem resolução do mérito ante o fato de o autor não ter informado o endereço em que localizado o veículo, não permitindo a citação do réu, tampouco requerendo a conversão do processo em ação executiva. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença extintiva se deu pelo fato de que o autor não teria recolhido as guias de custas iniciais, porém a recolheu mesmo que a destempo; que pelos princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação, a sentença deve ser reformada, dando-se regular prosseguimento ao feito. Realizou fundamentação a respeito de pedido de concessão de tutela antecipada de urgência, porém não formulando pedido a respeito. No mérito, requereu a reforma da sentença para reconhecer como válidas as guias de custas iniciais apresentadas. Guia de preparo ID no 53086160. Ausentes contrarrazões. É o relatório. Decido. O recurso de apelação não deve ser conhecido, haja vista a ausência de preenchimento do requisito da regularidade formal relativo à obediência ao princípio da dialeticidade recursal. A sentença recorrida teve como fundamento o fato de que o autor não indicou endereço para a realização da busca e apreensão e da consequente citação do réu, tampouco requereu a conversão do processo para ação de execução. Colaciono trecho da sentença recorrida: “Trata-se de ação de busca e apreensão promovida por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor de CLAYTON ARLIS OLIVEIRA DOS SANTOS. O processo arrasta-se desde maio de 2023, sem qualquer resultado útil, eis que a parte autora não se dispõe a fornecer os meios para que o Oficial de Justiça cumpra a liminar de busca e apreensão do veículo e também não promove a conversão da busca em ação de execução. Intimado para indicar a localização do veículo, o autor requereu a realização de diligências e expedição de ofícios a fim de obter informações sobre o endereço do requerido, conforme petição de Id. 168761290. DECIDO. Nada a prover quanto ao pedido de pesquisa de endereço (Id. 168761291), com esteio no art. 505 do CPC, pois já indeferido nos termos da decisão de Id. 166898026. Não é possível dar continuidade à ação, eis que a expedição de mandado de busca e apreensão depende da indicação do local onde o bem pode ser encontrado. A relação processual não se aperfeiçoou, em face da não localização do bem e, por conseguinte, da ausência de citação do réu, o que impõe a extinção do feito por falta de pressuposto processual. Citação é pressuposto de existência do processo em relação ao réu e, no caso de demandas de busca e apreensão, a indicação do local onde o bem possa ser encontrado é imprescindível para que se efetive a citação. A decisão apontou com precisão o que devia ser corrigido e completado. Ainda assim a parte manteve-se inerte, razão pela qual se impõe a extinção da ação, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo. Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo sem análise do mérito.” (Grifos nossos) Entretanto, o recurso de apelação não atacou nenhum dos fundamentos da sentença, limitando-se a arguir matéria estranha aos autos (guia de recolhimento de custas iniciais), bem como expondo razões de pedido de tutela de urgência sem requerer o pedido relativo a tal tutela, ou seja, o recurso se mostra totalmente alheio ao que decidido na sentença recorrida. O princípio da dialeticidade recursal, que configura um pressuposto processual recursal na modalidade regularidade formal, está previsto no art. 1.010 do CPC, o qual elenca os requisitos formais que a apelação deve preencher para ser conhecida e ter o seu mérito analisado. Assim dispõe o artigo 1.010 do CPC: "A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão." Assim, a apelação que contenha a exposição dos fatos e do direito, bem como que indique as razões do pedido de reforma ou decretação da nulidade, obedece ao previsto no art. 1.010 do CPC, preenchendo o requisito da regularidade formal. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DISCUTIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DESNECESSÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. MÉRITO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CAIXAS DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E DERIVAÇÃO. SHAFTS DE TUBULAÇÃO. DETERIORAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVER DE REPARAR. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS TÉCNICAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1.Apelações interpostas em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de obrigação de fazer movida por condomínio em desfavor da construtora e da CEB, a fim de: i) compelir a construtora a reparar a estrutura da rede de energia elétrica, trocando as caixas de medição, proteção e derivação bem como os shafts de tubulação deteriorados; ii) obrigar a ré CEB a trocar ou reparar os postes de energia elétrica que apresentem inclinação além do mínimo admitido; e iii) condenar ambas as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, esses fixados em 20% do valor atualizado da causa. 2.Apresentados os motivos, de fato e de direito, pelos quais é requerida a reforma da r. sentença, tem-se por respeitado o princípio da dialeticidade e atendido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010 do CPC/2015. 3.Amatéria devolvida foi deduzida e decidida no Primeiro Grau de Jurisdição, motivo pelo qual o seu conhecimento não importa em inovação recursal. 4.Verificada a desnecessidade de novos esclarecimentos por parte do Perito, o indeferimento de quesitos complementares não importa em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5.O eventual cumprimento da obrigação de fazer após a concessão da tutela provisória de urgência não retira o interesse processual do condomínio autor em relação à pretensão posta na inicial. 6.Demonstrado por meio do laudo pericial a deterioração de caixas de medição, proteção e derivação bem como de shafts de tubulação da rede de energia elétrica em decorrência de problemas construtivos, fica caracterizada a responsabilidade da construtora para efetuar a respectiva troca. 7.Se a regulamentação descreva formas diferentes de montagem dos padrões de entrada da rede de energia, sem especificar o material no caso de instalação em muretas, não se pode obrigar a ré a instalar os referidos equipamentos em muretas de alvenaria, mas apenas que siga as especificações da norma aplicável, expedida pela CEB, no caso, a NTD 6.01, o que, de fato, pode ser constatado pela companhia. A efetiva adequação do procedimento adotado pela construtora e, consequentemente, o integral cumprimento do comando contido na sentença, deve ser aferido por ocasião de seu cumprimento. 8.Não é razoável o aumento do prazo do cumprimento da obrigação de fazer de 30 para 180 dias, considerando que o feito tramita há mais de dois anos, já tendo havido, inclusive, a concessão da tutela provisória de urgência, de modo que a construtora ré tinha plena ciência das medidas requeridas e da possibilidade de imediata execução. 9.Preliminares de não conhecimento rejeitadas. Apelações conhecidas e desprovidas. (Acórdão n.1116412, 20160110697272APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 16/08/2018. Pág.: 152/157) No caso dos autos, os motivos ensejadores da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito não foram atacados pelo recurso de apelação, razão pela qual não deve ser conhecido. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “[...] 2. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016 e 1.021, parágrafo 1o, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma das decisões recorridas, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos das decisões, sob pena de não conhecimento dos recursos.[...] 5. Agravo de instrumento e agravo interno não conhecidos. (Acórdão 1775324, 07133521220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) “[...] O princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ).[...] (Acórdão 1778335, 07260582720238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Assim, não havendo correlação entre a fundamentação lançada na sentença recorrida e o teor do recurso de apelação, o recurso não há que ser conhecido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador